Tribunal: TJMT
Processo: 1017176-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017176-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE CAMPOS RONDON FILHO - CPF: 000.783.841-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), ADRIANA ROVERSI - CPF: 811.653.741-53 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), THEREZINHA DE CAMPOS RONDON - CPF: 545.032.991-15 (AGRAVANTE), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON registrado(a) civilmente como DACIO VELASCO RONDON - CPF: 006.592.231-04 (AGRAVANTE), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (AGRAVADO), CLAUDETE TERESINHA ZANOTO - CPF: 647.409.009-04 (AGRAVADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO - CPF: 353.730.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA - CNPJ: 18.742.583/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

PROVA PERICIAL JUDICIAL.

LAUDO TÉCNICO UNILATERAL.

PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ NA VALORAÇÃO DA PROVA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento, a qual determinou a realização de perícia judicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia posta à análise consiste em definir: (i) se a apresentação de laudo técnico unilateral, sem impugnação, é suficiente para dispensar a produção de prova pericial judicial na fase de liquidação por arbitramento; (ii) se há ilegalidade ou abuso na determinação judicial de realização da perícia.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida encontra-se amparada no poder discricionário do juiz da causa para determinar a produção de prova técnica quando entender que os elementos constantes dos autos são insuficientes para formar seu convencimento.

A ausência de impugnação ao laudo unilateral não conduz, por si só, à sua aceitação tácita nem impede a realização de perícia judicial. A medida encontra respaldo nos arts. 464, §1o, I, 465 e 510 do Código de Processo Civil, no sentido de que a produção de prova técnica oficial não configura afronta ao princípio da economia processual quando fundada na necessidade de esclarecimento técnico.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Na liquidação de sentença por arbitramento, a apresentação de laudo técnico unilateral pela parte credora, mesmo sem impugnação da parte devedora, não vincula o juiz, que detém discricionariedade para determinar a produção de prova pericial judicial, nos termos dos arts. 464, §1o, I, e 510 do CPC
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Espólio de Dácio Velasco Rondon,
representado pela inventariante,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop,
que, nos autos da liquidação por arbitramento, determinou a produção de
prova pericial judicial
, nomeando para tanto profissional vinculado à empresa Tech Perícias.

Em suas razões recursais, os agravantes, sustentam, em síntese, que já instruíram os autos com laudo técnico completo, elaborado por profissional habilitado, fundamentado em metodologia da ABNT, georreferenciamento, pesquisa mercadológica e estatística aplicada, com base em visita
in loco
e documentos cartorários.

Alegam que os agravados foram regularmente intimados, mas não apresentaram qualquer impugnação ao laudo, tampouco ofereceram parecer técnico, formularam quesitos ou requereram a produção de outras provas.

Asseveram que a ausência de controvérsia técnica, aliada à completude do referido laudo, torna desnecessária e desproporcional a realização de nova perícia, contrariando os princípios da economia processual, da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional.

Pontuam que o art. 480 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz somente nomeará perito quando os fatos dependerem de prova técnica, o que, segundo sustentam, não se verifica na hipótese concreta.

Afirmam, ainda, que o prosseguimento com nova perícia acarretaria atrasos injustificados e imposição de despesas desnecessárias aos agravados, os quais não manifestaram interesse em impugnar os elementos técnicos já apresentados.

Forte em tais argumentos, r
equerem a reforma da decisão agravada para dispensar a nova perícia, determinando-se o regular seguimento da liquidação com base no laudo já existente.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 290064873.

Informações prestadas no ID n. 291069947, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo, sem contraminuta pelos agravados.

É o relatório.

Cuiabá, 23 julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
liquidação de sentença por arbitramento
, ajuizada após o trânsito em julgado de sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de compra e venda, determinando a
reintegração de posse
dos autores sobre área de 2.084 hectares e a
indenização
a ser paga pelos réus
Irani Zanotto e Claudete Teresinha Zanotto
, ora agravados, em razão da alienação de área remanescente a terceiro de boa-fé, com abatimento dos valores já pagos.

Na fase de liquidação, os autores, ora agravantes, apresentaram
laudo técnico elaborado por profissional habilitado, e diante da inercia dos réus, requereram o prosseguimento do processo.

O
juiz a
quo
ao apreciar a matéria, determinou a realização de perícia judicial, com nomeação da empresa Tech Perícias e designação de prazo para apresentação de quesitos e assistentes técnicos pelas partes. A decisão agravada,

fundamentou-se na necessidade de conhecimento técnico especializado para elucidação de pontos controvertidos, com amparo no art. 510 do Código de Processo Civil.

Diante disso, os

agravantes interpõem

o presente recurso.

Sustentam, em síntese, que já instruíram os autos com laudo técnico elaborado por profissional devidamente habilitado, nos moldes das normas técnicas da ABNT, com base em metodologia estatística, georreferenciamento e documentos cartorários, sendo o referido parecer dotado, segundo alegam, de robustez, completude e confiabilidade. Alegam que os agravados, devidamente intimados, quedaram-se inertes, não apresentando impugnação, contra-laudo ou quesitos, razão pela qual teria operado a preclusão e, consequentemente, não haveria necessidade de nova produção de prova técnica.

Entretanto, não lhes assiste razão.

Conquanto o art. 510 do Código de Processo Civil, de fato, preveja que a liquidação de sentença por arbitramento pode ser promovida com base em documentos ou pareceres elucidativos apresentados pelas partes, tal norma não retira do magistrado a prerrogativa de, no exercício de sua função jurisdicional e segundo seu prudente arbítrio, determinar a realização de prova técnica judicial quando entender que os elementos constantes nos autos não lhe são suficientes à formação de um juízo de certeza.

Neste ponto, convém destacar que a decisão recorrida está plenamente alinhada ao que dispõe o art. 464, § 1o, I, do Código de Processo Civil, que autoriza a produção de prova pericial sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o que evidentemente ocorre na presente hipótese — trata-se de liquidação de sentença cujo objeto é a quantificação de valores atinentes a indenização decorrente de reintegração de posse parcial de imóvel rural.

A circunstância de os agravados não haverem impugnado o laudo particular juntado aos autos não é, por si só, suficiente para vedar ao juízo a produção de prova técnica oficial. Isso porque a ausência de impugnação não impede a formação do convencimento judicial por outros meios, até porque, como cediço é o magistrado o destinatário da prova, nem vincula o julgador a adotar conclusões unilaterais apresentadas por apenas uma das partes, sob pena de ofensa aos princípios da imparcialidade, do contraditório substancial e da verdade material.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDEFERIMENTO DE DISPENSA DE PRODUÇÃO DA PROVA
. RECURSO DESPROVIDO.

2. Questão em discussão:

definir se é possível a dispensa da perícia grafotécnica determinada de ofício diante da manifestação de desinteresse pela parte Requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, sendo legítima a determinação da perícia grafotécnica mesmo sem a anuência de uma das partes. 4. A controvérsia sobre a autenticidade da assinatura justifica a realização da prova pericial, necessária para a formação do convencimento do magistrado, destinatário final da prova.

(...) 6.
A manifestação posterior do Agravante pelo desinteresse na prova pericial não é suficiente para afastar a necessidade de sua produção, já que a perícia foi considerada essencial para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:1.
A perícia determinada de ofício pelo juízo, ainda que impugnada por uma das partes, deve ser realizada se necessária ao julgamento do mérito” .
(RAI n. 1006386-75.2025.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Tatiane Colombo (JD convocada) J. 20.05.25 - negritei)

O exercício da jurisdição, especialmente na fase de liquidação de sentença, exige do magistrado análise criteriosa quanto à suficiência, objetividade e imparcialidade da prova técnica. Como bem destacado na decisão agravada, há necessidade de produção de laudo pericial judicial para elucidação dos pontos técnicos controvertidos e fixação segura do
quantum debeatur
.

Conforme também asseverado na decisão combatida

a perícia a ser realizada pela empresa Tech Perícias encontra fundamento legal no art. 465 do CPC, com a devida abertura de prazo para arguição de impedimento, apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes, assegurando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa. Ainda, foi corretamente imputada aos devedores a antecipação dos honorários periciais.

Assim sendo, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão proferida pelo Juízo de origem, a qual se mostra escorreita e bem fundamentada, devendo ser prestigiada a sua autonomia na condução do processo e avaliação da prova.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025